Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-24.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016557-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SIMONE GONCALVES DA SILVA - CPF: 627.900.991-20 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, concernente na celebração de contrato de empréstimo de forma fraudulenta aliado a inscrição indevida do nome da consumidora, impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica que
lhe move
Simone Gonçalves da Silva
, julgou procedente o feito, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato n.
954000139, condenando o banco ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir e pela revogação da justiça gratuita concedida à apelada. No mérito, sustenta a impossibilidade de declaração de inexistência da dívida discutida, uma vez que realizada por equipamento eletrônico autorizado. Discorre quanto a culpa exclusiva da apelada e do terceiro fraudador, devendo ser mantido o contrato por força do princípio
pacta sunt servanda
.

Reitera a inexistência de negligência no exercício de suas atividades, afirmando que não houve falha na prestação de serviço, eis que a própria apelada efetuou as operações atacadas, ou, mediante conduta culposa, possibilitou tais celebração por terceiros, não havendo falar em dano moral.
Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 147106187), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Simone Gonçalves da Silva
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica contra o do Brasil S.A.
, aduzindo que no dia 27.11.20 recebeu uma ligação do banco informando que havia sido identificada uma tentativa de invasão em sua conta bancária e que deveria se dirigir até a agência para realizar a alteração de suas senhas. Contudo, dois dias depois, verificou que foi realizado na sua conta
um empréstimo no valor de R$8.847,74 (oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas, sendo os valores transferidos para terceiros.

Afirma que um atendente do banco entrou em contato informando quanto a transferência atípica, sendo informada que suas senhas seriam bloqueadas e que deveria se dirigir até a agência pois se tratava de uma possível fraude. Na mesma oportunidade, foi orientada a realizar a contestação do empréstimo, que gerou o protocolo 20200551123 (PR contestação). Em resposta, o banco procedeu a devolução de parte dos valores transferidos, não abrangendo os valores do contrato. Aduz, ainda, que buscou o Procon para solução administrativa, sem sucesso.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o feito, declarando a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato n.
954000139, condenando o banco ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 147106176).

Contra a sentença, o banco recorre arguindo preliminares.

No que se refere a ilegitmidade passiva tenho que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

No que se refere a preliminar de ausência de interesse processual, vale destacar que o
interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático em seu favor.

Colho a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor).”
(Código de Processo Civil Comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Destarte, é evidente o interesse mormente a parte apelada pretende desconstituir empréstimo contratado de forma fraudulenta, bastando para afastar a preliminar suscitada.

Assim,
rejeito a preliminar.

No que tange ao pedido de revogação da gratuidade, o apelante não apresenta qualquer elemento quanto eventual alteração da situação econômica da apelada que ensejou o deferimento do benefício, não merecendo prosperar a r. preliminar.

Ultrapassada a questão, o banco pretende a reforma da sentença sustentando a ausência de responsabilidade, aduzindo que
não houve falha na prestação de serviço, eis que a própria apelada efetuou as operações atacadas, ou, mediante conduta culposa, possibilitou tais celebração por terceiros, não havendo falar em dano moral.
Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano moral. Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencia, com fulcro no parágrafo único do art. 86, do CPC.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Visto isso,
in casu
, em que pese a tentativa do apelante em se eximir da responsabilidade, atribuindo-a, ora à apelada, ora ao terceiro, suposto fraudador que realizou em nome da apelada o contrato de empréstimo, tenho que a sorte não acompanha o apelante.

Ora, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do empréstimo supostamente contraído pela autora, em especial pelas inúmeras tentativas de solução administrativa, aliada as várias ligações que recebeu do próprio banco que verificou movimentações suspeitas em sua conta corrente. Não se revela crível, o setor de segurança verificar a existência de suposta fraude e ao mesmo tempo autorizar a operação.

Nessa trilha, bem anotou o d. magistrado:

“
Lado outro, em sua defesa a parte ré assevera não haver de suportar responsabilização quer pela contratação do serviço bancário, quer pela inscrição do nome e CPF da parte autora, eis que esta última contratara o empréstimo bancário no valor de (R$8.847,84 [oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos]), todavia, não carreia aos autos o contrato firmado entre as partes atinente à prestação do serviço devidamente assinado por ambas as partes, eis que o documento de (fls.233/235 – correspondência ID 63267458) encontra-se apócrifo (art.373, II, CPC).

Nesta toada, restara suficientemente comprovada a existência de falha na prestação do serviço ofertado pela empresa ré, eis que não comprovara os moldes da contratação do serviço (contratação de Crédito Direto ao Consumidor nº954000139), não sendo aplicável o instituto do “exercício regular de direito” no tocante à cobrança e/ou inscrição do nome e CPF da autora nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo porque é impossível a cobrança de crédito inexistente (leia-se não comprovado por ausência do contrato nos autos).

Registre-se que a parte autora comprovara, ainda, que contestara transferência não autorizada, qual seja, R$17.400,00 (dezessete mil, quatrocentos reais) às (fls.46/51 – correspondência ID 59898518, fls.01/06), bem como, a referida movimentação bancária compreendia não só o valor do contrato impugnado, como, também, importância que possuía disponível em sua conta bancária.

Ademais, que a empresa ré, restituíra à autora, apenas e tão somente, a importância de R$10.400,00 (dez mil, quatrocentos reais), em 01/12/2020, a qual a autora já possuía, em conformidade com o documento de (fl.61 – correspondência ID 59898526) (art.373, I, CPC)
”. (id. 147106176)

Logo, constatada a inexistência de débito, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito contratado de forma fraudulenta.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitosrelativosà prestaçãodos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadassobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022